Tribunal: TJSP
Processo: 2057634-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Decisão de indeferimento da gratuidade processual. Inconformismo. Declaração de bens à Receita Federal que aponta para patrimônio considerável. Agravante intimado a fornecer documentos sobre sua condição econômica atual, tais como cópias de faturas de cartão de crédito e serviços como energia elétrica, além de extratos bancários. Inércia.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Decisão de indeferimento da gratuidade processual. Inconformismo. Declaração de bens à Receita Federal que aponta para patrimônio considerável. Agravante intimado a fornecer documentos sobre sua condição econômica atual, tais como cópias de faturas de cartão de crédito e serviços como energia elétrica, além de extratos bancários. Inércia. Agravante que deixou de se manifestar, embora regularmente intimado. Presunção de veracidade da hipossuficiência afirmada por pessoa natural que é relativa. Benefício que poderá ser indeferido pelo magistrado, desde que determine à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos pertinentes. Inteligência do art. 99, § 2o do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.